Tribunal: STF
Processo: AI 671749
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI Nº 8.880/1994. MP 434/1994. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660).



    2. A questão referente a redução ou não dos vencimentos implicaria a reanálise dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado pela súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.